Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-20.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701806-20.2020.8.07.0014 RECORRENTE: FABIANA FEITOSA RECORRIDO: FRANCISCA VIEIRA GOMES DESPACHO Verifica-se que Fabiana Feitosa interpôs recurso extraordinário (ID 29419257) em desfavor do acórdão de ID 28813294, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença proferida nos autos. Registre-se que, por se tratar de ação penal privada, o recurso interposto está sujeito ao preparo recursal, conforme art. 806, § 2o, do Código de Processo Penal. No entanto, não se verifica nas guias e comprovantes de pagamento anexados nos IDs 29419253, 29419254 e 29419256 a Guia de Recolhimento da União – GRU correspondente ao apelo extremo. Assim, intime-se a recorrente para, no prazo de 2 (dois) dias, recolher o preparo recursal mediante GRU emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal